Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729506-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, LUMA MENEZES DA SILVA APELADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, BANCO PAN S.A, ANTONIO JOSE DOS SANTOS DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Antônio José dos Santos (ID no 71060122) e Luma Meneses da Silva (ID no 71060116) contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória de negócio jurídico fraudulento c/c declaração de inexistência de débito e resolução contratual c/c danos morais (com pedido de tutela de urgência), julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, primeiro apelante (IDs no 71060105; 71060112). 2. O autor não recolheu o preparo e requereu novo pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Nos autos no AGI no 0732879-47.2023.8.07.0000, esta 8a Turma revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor (Ac. 1796971, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJe de 18/12/2023). 4. O pedido de gratuidade já foi analisado e esta 8a Turma entendeu pela impossibilidade de concessão do benefício. 5. Por esse motivo, intime-se o autor (primeiro apelante), Antônio José dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO